Tribunal: TJSP
Processo: 0033248-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033248-59.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guaratinguetá,
em
que
é
impetrante/paciente EDNEI DOS SANTOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
2
Habeas Corpus no 0033248-59.2020.8.26.0000.
Comarca de Guaratinguetá.
Paciente e Impetrante: Ednei dos Santos Ramos.
Voto no 38.621.
1. Em seu próprio favor o réu Ednei dos
Santos Ramos impetrou ordem de “habeas corpus” alegando sofrer
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Guaratinguetá, nos autos no
0005915-59.2017.8.26.0220, por estar preso preventivamente por
decisão sem fundamentação idônea, além de excesso de prazo
para formação de culpa. Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará
de soltura.
Prestadas
as
informações
solicitadas,
opinou a douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, “Tramita perante este Juízo o pedido de
interceptação telefônica no 0001108-59.2018.8.26.0220, fundamentado
em Inquérito Policial instaurado junto à Delegacia de Defesa da Mulher,
onde foi autorizada a quebra de sigilo telefônico para apuração do crime
de homicídio praticado contra a advogada Gabriela Monteiro da Silva,
que era militante nesta comarca. Na residência da advogada, por
ocasião de sua morte, foi apreendida substância branca, aparentemente
cocaína, e, segundo apurado, estaria ela envolvida no tráfico de drogas
e associação ao tráfico, tratando com várias pessoas, inclusive
encarceradas, sobre valores, guarda e venda de entorpecentes. A
advogada tratava sobre a mercancia também com uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
3
identificada como "Yuri", preso no Estado do Rio de Janeiro. A partir
dessas investigações, houve a representação do Delegado da DISE pela
autorização para interceptação da linha telefônica utilizada pelo
investigado "Yuri", um dos maiores fornecedores de entorpecentes para
a região. Diversas outras interceptações foram autorizadas para a
gigantesca (identificados mais de 40 agentes criminosos) e vitoriosa
investigação que resultou em várias prisões em flagrante e apreensões
de grandes quantidades de entorpecentes, assim como confirmou as
informações no sentido do estreito relacionamento de indivíduos tido
como "Disciplinas" nesta cidade, integrantes da organização criminosa
autodenominada "PCC", motivo da representação da autoridade policial,
secundada pelo Promotor de Justiça, para mandados de busca e
decretação de prisões temporárias para melhor elucidação dos fatos. O
paciente
foi
preso
em
26/09/2018
(fls.
1.965
dos
autos
0001108-59.2018). Em 17/10/2018, a Autoridade Policial representou
pela prorrogação da prisão temporária de 20 investigados, entre eles o
Paciente, uma vez que não houve tempo hábil para conclusão dos
interrogatórios e coleta de provas, dada a complexidade da
investigação, sendo imprescindível para as investigações a manutenção
da custódia dos mesmos (fls. 2073 e ss. Dos autos 0001108-59.2018).
Por decisão datada de 18/10/2018 foi deferida a prorrogação da prisão
temporária do Paciente por mais trinta dias. (fls. 2090 e ss. dos autos
0001108-59.2018). Mandado cumprido em 25/10/2018 (fls. 2309 dos
autos 0001108-59.2018.8.26.0220). Em 20 de novembro de 2018 foi
decretada a prisão preventiva do paciente (fls.2432 dos autos
0001108-59.2018.8.26.0220), sendo o mandado de prisão cumprido em
20
de
novembro
de
2018
(fls.
2511
dos
autos
0001108-59.2018.8.26.0220). Denúncia, com 145 páginas, apresentada
em 06 de fevereiro de 2019 (Paciente relacionado no número 01 fls.
06/11), e aos 19 de fevereiro do corrente ano foi determinada a
notificação dos envolvidos (fls. 1008), sendo o Paciente notificado em
14/03/2019 (fls. 1408). Defesa Prévia apresentada em 18/09/2019 (fls.
2688). Em 21 de outubro de 2019 foi deferido o pedido do Ministério
Público e determinado o desmembramento do feito, em outros seis, a
fim de viabilizar a instrução e possibilitar o efetivo andamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
4
processo, além do pleno exercício do direito de defesa. Denúncia
recebida em 20/03/2020 (fls. 3249/3251). Em 08/07/2020, foi reavaliada
a necessidade de manutenção das prisões preventivas decretadas nos
autos, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, mantendo-
se a do Paciente e dos demais réus, uma vez que permanece inalterado
o panorama fático-jurídico verificado desde as decisões de decreto e de
manutenções anteriores, não sendo cabível eventual alegação de
excesso de prazo, porquanto o feito acarreta complexidade acima da
normalidade, envolvendo quarenta e um réus, variadas postulações e
diligências, além de grande número de laudos, tudo conforme já dito
anteriormente. Em 28 de agosto p.p., considerando todos os fatores
concernentes à complexidade dos autos e os comunicados e
provimentos que vem mantendo as designações de audiências por
teleconferência, esta magistrada, visando evitar repetidos depoimentos,
bem como diversas combinações de disponibilidade para agendamento,
já que todos os desmembramentos feitos envolvem presos em mais de
um estabelecimento prisional, e não sendo o caso de reunir os
processos, já que em um deles a audiência foi parcialmente realizada,
decidiu por realizar audiência conjunta para oitiva das testemunhas
arroladas pela acusação, a ser realizada em duas etapas (um dia para
oitivas de uma testemunha civil e dos policiais militares e outro dia para
oitivas dos policiais civis), realizando-se, posteriormente, audiências em
separado, para oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas e
interrogatórios. Designados os dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2020, a
partir das 13 horas de cada um desses dias, para iniciar a realização de
audiência de instrução e julgamento, por teleconferência, com as oitivas
das testemunhas arroladas pela Acusação” (fls. 12/13).
De deferimento de liberdade provisória,
com ou sem imposição de medida cautelar alternativa à prisão, não
se pode cogitar, pois há nos autos prova da materialidade do delito
e suficientes indícios da autoria, bem como razões a justificar a
segregação provisória do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
5
Segundo a denúncia, -a qual possui cento e
quarenta e cinco laudas com descrição pormenorizada da atuação de
cada um dos quarenta e um réus-, o paciente, alcunhado “Velhote”,
“Dinei”, “Heitor” e “Branquelo”, e os demais corréus “há
aproximadamente um ano e meio desta data (...), agindo com identidade
de propósitos e perfeita adesão de vontades, associaram-se, em caráter
permanente e estável, para formar uma sólida associação criminosa,
profissionalmente
organizada,
voltada
à
aquisição,
estocagem/armazenamento, transporte, manipulação, distribuição e
venda
de
grandes
quantidades
de
substâncias
entorpecentes,
causadoras de dependência física e psíquica (cocaína, “maconha” e
“crack”), nesta e em outras cidades do Vale do Paraíba e do Estado de
São Paulo”, bem como “Era o mais antigo fornecedor de cocaína, na
forma de pasta-base, para Márcio José de Lima Leandro, vg.
“Astronauta” --- este por sua vez, o agente responsável pelo
gerenciamento
em
primeiro
escalão
das
atividades
voltadas ao
narcotráfico nesta cidade de Guaratinguetá e em Municípios do entorno,
dentre outras cidades de São Paulo, conforme será exposto em item
específico. EDNEI “VELHOTE” fornecia duas diferentes “marcas” de
cocaína, denominadas “JEEP” e “COROA” (esta também chamada
“CHAPÉU DO REI”): denominações alusivas aos sinais em alto relevo
impressos quando da prensagem da droga na forma de tijolo, a indicar
sua procedência e grau de pureza. Não negociava cocaína com outros
símbolos de identificação. Igualmente abastecia outros traficantes e até
mesmo exigia exclusividade no fornecimento (sempre em grandes
quantidades) desses dois tipos de cocaína, apresentando-se como o
“representante” dessas duas “marcas” da droga. Tinha como um dos
principais comparsas FABRÍCIO DOURADO FERREIRA, vg. “DOUTOR”,
que era o responsável pelo recebimento do dinheiro relativo aos
entorpecentes fornecidos, fazendo-o pessoalmente ou por depósito
bancário, sempre a mando de EDNEI “VELHOTE”. Apurou-se ainda que
EDINEI “VELHOTE”, de forma paralela e concomitante, integrava a
facção criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital”
(PCC), na qual exercia a função de “Disciplina”, ou seja, aquele agente
criminoso incumbido de zelar pelo cumprimento das “regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
6
submundo do crime”. Embora preso em unidade penitenciária do Estado,
EDNEI “VELHOTE” fazia uso de diversas linhas telefônicas (inclusive
com o uso do aplicativo WhatsApp) e com isso transformou sua cela em
um verdadeiro escritório do crime, conseguindo negociar grandes
quantidades de cocaína e exercer suas demais atividades delituosas
sem qualquer empecilho. Numa das conversas interceptadas, MÁRCIO
“ASTRONAUTA” afirma a um interlocutor até agora não identificado
(tratado como “Oscar de Irapurú”), que colocara mais de vinte (20)
quilos de cocaína “CHAPÉU DO REI” (ou “COROA”) em Guaratinguetá e
que estava distribuindo para vários locais do Estado, inclusive “para
alguns parceiros da Região DDD 18”, referindo-se às grandes
quantidades de drogas recebidas de EDNEI “VELHOTE” e à ampliação
geográfica de seus tentáculos criminosos, especialmente com relação à
parceria criminosa que mantinha com EDMAR SANTANA, vg. “Gordão 2-
N” e “Gordão-018”, da cidade de Assis/SP. Nesse quadro, as
interceptações telefônicas desnudaram que, em data não determinada
do início do ano de 2018 (entre fevereiro e início de abril), EDNEI
“VELHOTE” forneceu a MÁRCIO “ASTRONAUTA” grande quantidade de
cocaína em pasta-base, com as inscrições “JEEP” (quatro quilos) e
“COROA” (sete quilos). Os entorpecentes foram guardados numa ampla
área de mata, em terreno pantanoso, utilizado como depósito (chamado
“cofre”), situado no Bairro São Manoel, nesta cidade, para sucessivos
trespasses a terceiros --- fosse para o abastecimento dos inúmeros
pontos de venda de drogas que eram mantidos pelos demais comparsas
de MÁRCIO “ASTRONAUTA”, fosse a outros traficantes maiores.
Especialmente depois de uma das apreensões ocorridas durante as
investigações (quatro quilos de cocaína na posse de ANDERSON LUIZ
BERNARDES, o “TAXISTA”), a Polícia descobriu a localização desse
“cofre” e realizou a apreensão de grande quantidade de drogas ali
guardadas, parte das quais (com a inscrição “JEEP”) fornecidas por
EDNEI “VELHOTE”. Com as subsequentes apreensões de mais
quantidades
de
drogas
durante
as
investigações,
MÁRCIO
“ASTRONAUTA” não conseguiu pagar sua elevada dívida com EDNEI
“VELHOTE”.
EDNEI
“VELHOTE”,
entretanto,
que
sempre
exigiu
exclusividade no fornecimento de cocaína, não sabia que MÁRCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
7
“ASTRONAUTA” também adquiria a droga (só que exclusivamente da
marca “TREVO”) com outro fornecedor (MARCELO DOS SANTOS
SILVA, o “MM” ou “Marcelinho Trevo”). Quando tomou conhecimento
desse fato, externou sua contrariedade (fls. 507, 511 e 513), bloqueou o
fornecimento de novas remessas de cocaína (“JEEP” e “COROA”)
enquanto não recebesse o pagamento das drogas fornecidas
anteriormente e passou a cobrar MÁRCIO “ASTRONAUTA” com
veemência. Nada obstante tenha recebido o pagamento parcial de R$
20.000,00 (fls. 403), não mais forneceu drogas a “ASTRONAUTA”.
Mesmo assim, o vínculo pessoal ilícito entre ambos nunca se rompeu,
pois voltaria a fornecer as drogas caso recebesse a integralidade da
dívida. cocaína (“JEEP” e “COROA”) enquanto não recebesse o
pagamento das drogas fornecidas anteriormente e passou a cobrar
MÁRCIO
“ASTRONAUTA”
com
veemência.
Nada
obstante
tenha
recebido o pagamento parcial de R$ 20.000,00 (fls. 403), não mais
forneceu drogas a “ASTRONAUTA”. Mesmo assim, o vínculo pessoal
ilícito entre ambos nunca se rompeu, pois voltaria a fornecer as drogas
caso recebesse a integralidade da dívida” (fls. 6/11 do processo-
crime).
Ao
decretar
a
prisão
preventiva
do
paciente, a apontada autoridade coatora assim decidiu: “(...) há nos
autos indícios quanto à autoria por parte deles, mediante provas
consistentes das interceptações telefônicas autorizadas por esse Juízo,
resultando que associaram-se em estocar, transportar, manipular,
distribuir e vender grande quantidade de substâncias entorpecentes
nesta e em outras cidades vizinhas, com a participação de membros do
“PCC”, além de serem indivíduos de alta periculosidade, integrantes de
organização criminosa, no comando do tráfico, com uso de armas de
fogo e em liberdade colocará em risco a ordem pública e a regularidade
da aplicação da lei penal. Presente, pois os pressupostos e requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessária a medida
excepcional” (fl. 2432 dos autos no 0001108-59.2018.8.26.0220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
8
Ao reavaliar a necessidade de manutenção
das prisões preventivas do paciente e demais corréus assim
decidiu a autoridade impetrada em 08 de julho de 2020: “Chamei os
autos à conclusão com o fim de proceder à reavaliação da necessidade
de manutenção das prisões preventivas, nos termos do art. 316 do
Código de Processo Penal, logo observando que permanece inalterado o
panorama fático-jurídico verificado desde as decisões de fls. 3249/3251
e 3306/3307, não sendo cabível eventual alegação de excesso de prazo,
porquanto o feito acarreta complexidade acima da normalidade,
envolvendo quarenta e um réus, variadas postulações e diligências,
além de grande número de laudos. A suspensão da audiência,
decorrente de situação de força maior (pandemia do novo coronavírus,
que a todos prejudicará, em maior ou menor grau, indistintamente), fica
estendida até o dia 26/07/2020, em conformidade com o Provimento
CSM 2563/2020. Destaco tratar-se de mera recomendação o ato
expedido pelo CNJ em virtude da pandemia do coronavírus, de no
62/2020, não conferindo direito subjetivo à obtenção de benefícios
excepcionais, ainda que o detento porventura se inclua nos chamados
grupos de risco, o que também não se verifica no caso. No mais, os
réus têm contra si fortes indícios de autoria do grave crime a eles
imputado, sendo a imputação também por envolvimento em associação
para o tráfico e participação em organização criminosa, além do que
ostentam maus antecedentes, verificando-se condenações por posse de
arma, tráfico de drogas e homicídio. Diante do acima exposto, mantenho
a prisão preventiva dos corréus ANDERSON LUIZ BERNARDES,
EDMAR SANTANA, EDNEI DOS SANTOS RAMOS, EDSON RILLO,
FLÁVIO RIBEIRO DA COSTA JÚNIOR, JEFERSON MASCARELLO
FERGUGLIA e MARCELO DOS SANTOS SILVA, bem como a decretação
da medida contra FABRÍCIO DOURADO FERREIRA, como forma de
garantir a ordem pública” (fls. 3358/3359 do processo-crime ênfase
adicionada).
Em 23 de outubro de 2020 a autoridade
impetrada deixou consignado que: “mais uma vez chamo os autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
9
conclusão, agora para proceder à reanálise da necessidade de
manutenção das prisões preventivas decretadas, nos termos do art.
316, do CPP, desde logo verificando inalterado o quadro fático-jurídico
descrito nas últimas decisões nesse sentido (fls. 3358/3360 e 3419), de
modo que mantenho as prisões preventivas dos acusados, como forma
de garantir a ordem pública, já havendo data designada para início da
instrução” (fl. 3601 do processo-crime).
Há base legal para a manutenção do
decreto de prisão cautelar, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
substituição
da
prisão
preventiva
por
medidas
cautelares
alternativas a réus presos por delito de tráfico de entorpecentes,
revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar quando,
como no caso, estiverem presentes razões a justificar a decretação
da prisão preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
10
aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da
prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese vertente.
Em que pese não se tratar de delito cuja
prática envolva violência ou grave ameaça à pessoa, impõe-se
observar que as investigações realizadas pela Polícia Civil,
inclusive por meio de interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente, revelaram indícios importantes a indicar que o
paciente possui envolvimento em organização criminosa para o fim
de promover o tráfico de tóxicos, pois apontado como fornecedor
no atacado de pasta-base de cocaína de duas “marcas” a
traficantes da região, bem como que, mesmo preso, teria
transformado sua cela em “escritório do crime”, onde
negociava grande quantidade de entorpecentes. Aliás, ao que
se colhe do organograma juntado aos autos pela acusação (fl.
160 do processo-crime), ele ocuparia posição de destaque na
organização criminosa, subordinando-se apenas ao líder dela,
o corréu Márcio, vulgo “Astronauta”.
Tais circunstâncias são indicativas da gravidade concreta da conduta, a tornar imprescindível a
manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública,
acautelando o meio social com a imediata cessação dessa nefasta
atividade criminosa.
Como leciona o ilustre JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, a garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro
lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública,
evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
11
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em
consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A
custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção
de inocência” (HC no 7.712, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU
23.11.98, p. 183; nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e
590/362).
Por outro lado, embora o prazo para a
conclusão da ação penal tenha se excedido além do esperado, não
se identifica desídia ou negligência da magistrada na condução do
processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir elasticidade deles na conclusão
da instrução, em decorrência da normal dificuldade, número
crescente de feitos com réus presos, pautas congestionadas,
necessidade de abertura de prazo para apresentação de defesa
preliminar dentre outras, como aqui ocorre, envolvendo quarenta e
um réus, presos em unidades prisionais diversas e com diversos
defensores, demandando expedição de cartas precatórias e
apresentação de grande número de laudos. Tais circunstâncias
demandam maior tempo para a conclusão da instrução criminal e
se traduz em motivo de força maior, que refoge ao controle da
juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
12
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça com propriedade já deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009). Bem lembrou a douta Procuradoria de Justiça decisão
daquele Corte no sentido de que “O constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto” (Habeas Corpus no 415.523/MS, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe de
04.12.2017).
Esta Corte tem também assim decidido,
observando que “Afinal, ao lado do direito natural do cidadão de ver
respeitada sua liberdade e afastada a prisão que se conceitue ilegal
coexistem o dever público de manter e o direito social de ver tolerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033248-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.621.
13
confinamento daquele que, em princípio, afrontou e violentou o direito,
também natural, de outrem, que, igualmente, cumpria preservar e
respeitar. Máxime se essa afronta a essa violação correspondem à
prática de infrações graves, daquelas que causam maior repulsa e
indignação” (Habeas Corpus no 94.728-3, Relator Desembargador
Canguçu de Almeida, “in” RT 659/273).
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -